Tribunal: TJBA
Processo: 0000301-82.2013.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000301-82.2013.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: ROSALIA DE SOUZA SAPUCAIA

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

APELAÇÃO.
D
IREITO ADMINISTRATIVO
. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR
P
ÚBLICO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA.
DIREITO AO RECEBIMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO COMPROVADO O ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS. ÔNUS DA PROVA DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O MUNICÍPIO, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. CONDENAÇÃO DEVIDA. PRESCRIÇÃO, CONTUDO, DAS VERBAS DOS 5 ANOS ANTERIORES À PROPOSITURA DA DEMANDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, DECRETO 20.910/32.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC 113/21. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO NOS MOLDES DO ART. 85, § 4º, II, CPC. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

Aos consectários da condenação devem ser aplicados os precedentes vinculados do STJ e STF, bem como a Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de sua entrada em vigor, razão da reforma parcial da sentença de ofício nesse ponto.

Ilíquida a condenação, a definição do percentual de honorários sucumbenciais ocorrerá nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, razão da reforma parcial da sentença de ofício também nesse aspecto.

RECURSO PARCIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Nº
0000301-82.2013.805.0225
,
da Comarca de Ubaitaba, em que figuram como
MUNICÍPIO DE
SANTA TEREZINHA
e Apelada
ROSÁLIA DE SOUZA SAPUCAIA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
em

NEGAR PROVIMENTO,

nos demais termos do relatório.